Tribunal: STF
Processo: HC 207577
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Miguel Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 682.404/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).
    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
    O impetrante argui, em preliminar, nulidade do acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça por não observar o que dispõe o art. 1.021, § 3º, do CPC, ao se limitar a transcrever a decisão monocrática para negar provimento ao agravo regimental.
    Na sequência, sustenta que a prova embasadora da condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas seria ilícita, uma vez que produzida a partir de abordagem policial que violou as regras constitucionais pertinentes às inviolabilidades da intimidade e privacidade, quando da revista pessoal e da busca domiciliar, ante a ausência de fundadas razões para o seu procedimento. 
    Diz, ainda, cabíveis a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a conversão da pena em restrita de direitos.
    Refere, por fim, que a sentença condenatória, em que pese tenha fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, manteve a custódia preventiva do paciente.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer as nulidades apontadas, deferir a substituição da pena em restritiva de direitos e fixar o regime inicial aberto, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DROGAS, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME INTERMEDIÁRIO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - É o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". Diga-se, o estado flagrancial do delito de tráfico ilícito de entorpecentes consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. 
    III - Esse é o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência." (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). 
    IV - No caso dos autos, constata-se que os policiais militares, diante da existência de fundadas razões consubstanciadas no fato do paciente já ser conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, a noite, em local ermo, resolveram abordá-lo, sendo encontrado com ele uma porção de maconha. Em continuidade à diligência, foram até sua casa, sendo autorizada a entrada, onde lograram êxito em encontrar grande quantidade da mesma droga, além de balança de precisão. 
    V - Nesse cenário, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 
    VI - A quantidade de entorpecentes apreendidos (433,89 de maconha), foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime intermediário, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. 
    VII - As circunstâncias do caso concreto não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. De fato, embora o quantum de pena fixado seja inferior a 4 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo, observo que as circunstâncias do caso, a quantidade de entorpecente apreendido – 433,89 de maconha – não recomendam a substituição.
    VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Anoto, de início, quanto à alegada nulidade dos fundamentos do aresto, que a jurisprudência da Corte já firmou entendimento de que “[a] fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de motivação do ato” (HC nº 111.127/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/5/13).
    Perfilhando essa orientação, anote-se: HC nº 105.349/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 17/2/2011; e HC nº 8. 673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/2009. 
    Quanto à licitude da revista pessoal e da invasão de domicílio, conforme anotado pelo Ministro Jesuíno Rissato no voto condutor do acórdão questionado, 
    “Consoante depreende-se dos excertos ora colacionados, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da revista pessoal, que resultou na busca e apreensão no domicílio do paciente, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito. 
    De fato, afere-se dos autos que o paciente fora condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual configura delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 
    É o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". 
    Diga-se, o estado flagrancial do delito de tráfico ilícito de entorpecentes consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado.
    Esse é o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência." (AgRg no REsp 1637287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10/05/2017).”
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.
    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).
    Lado outro, para se chegar à conclusão de que a revista pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teriam se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.
    A respeito da fixação do regime inicial semiaberto e da negativa de conversão da pena, tenho que o acórdão impugnado não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. Eis, no ponto, a fundamentação:
    “A quantidade de entorpecentes apreendidos (433,89 de maconha), foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime intermediário, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.
    As circunstâncias do caso concreto não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. De fato, embora o quantum de pena fixado seja inferior a 4 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo, observo que as circunstâncias do caso, a quantidade de entorpecente apreendido – 433,89 de maconha – não recomendam a substituição.”
    Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade da droga apreendida), houve valoração negativa.
    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em 2 anos e 6 meses de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, fica autorizada a imposição do regime intermediário.
    Ademais, não discrepou da jurisprudência da Corte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável – quantidade de droga apreendida - autoriza a negativa de substituição da pena. 
    Cito precedente:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16). 
    Quanto à questão da manutenção da prisão preventiva do paciente, em que pese tenha sido fixado o regime intermediário de cumprimento da pena, tenho que a questão não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância, segundo pacífica jurisprudência da Corte.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente